Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721359-95.2020.8.07.0000 Agravante(s) GUSTAVO REZENDE DE OLIVEIRA Agravado(s) BANCO DO BRASIL S.A. E OUTRO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Rezende de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional de empréstimos consignados (processo n. 0714445-12.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 17437808), o agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, apesar de ser servidor público federal, haja vista “os diversos descontos referentes a empréstimos em sua remuneração, agravados pelo desemprego formal de sua esposa e dos efeitos da crise econômica originada pela pandemia”. Afirma que, não obstante o valor do seu salário bruto ser alto, a maior parte é destinada aos aludidos empréstimos, motivo pelo qual o saldo de sua conta corrente finaliza negativo. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão, de modo a conceder o benefício. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O recurso contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça requerida na origem não se sujeita ao recolhimento do preparo até decisão sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, consoante disposição do § 1o do art. 101 do CPC[1]. Ainda, estabelece o § 2o do mesmo dispositivo legal que, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Nesse sentido, confira-se o claro precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. II. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. III. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não prevalece quando é confrontada por elementos de convencimento em sentido contrário constantes dos autos. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1051672, 07033924220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal[2], dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do CPC[3] prevê que o Juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Este dispositivo evidencia a clara intenção do legislador ordinário de coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Nesse contexto, o Juiz deve indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não haja impugnação da parte contrária, quando as peculiaridades do caso concreto conduzirem à conclusão de que a parte requerente possui condições de suportar os custos do processo. Na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado quanto à benesse requerida, porquanto os elementos de convicção constantes dos autos não são hábeis a comprovar a alegada debilidade financeira do agravante. Sob tal perspectiva, a despeito dos argumentos recursais quanto às despesas pessoais e pagamentos de empréstimos, verifica-se, com base nos contracheques referentes ao meses de março e abril de 2020 (ID 17438721, p. 32 e 33), que o agravante exerce o cargo efetivo de analista do Banco Central do Brasil, auferindo remuneração bruta de R$26.134,60 (vinte e seis mil cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos) e líquida no importe de R$8.511,18 (oito mil quinhentos e onze reais e dezoito centavos), já inclusos os inúmeros empréstimos consignados e descontos compulsórios, valor que se mostra hábil e suficiente para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, mormente considerando o reduzido valor das custas neste e. Tribunal de Justiça. Além disso, deve-se considerar os créditos mensais constantes nos seus extratos de movimentação bancária que são provenientes de terceiros e não restaram esclarecidos, o que pressupõe que sua renda líquida é ainda superior àquela prevista no contracheque. Ante o exposto, neste exame prévio, vislumbra-se a probabilidade de manutenção da decisão agravada no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, motivo pelo qual se impõe o recolhimento do preparo para conhecimento do agravo de instrumento. 3. Desse modo, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Se cumprida a diligência, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 99 (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.